Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012973-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado MARCOS ROGERIO MENDES, em favor VICTOR HUGO DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de duplo homicídio consumado e um homicídio tentado, por fatos ocorridos em 23/7/2017. Após o oferecimento de denúncia e o regular trâmite na instância de origem, restou pronunciado, bem como manteve sua prisão preventiva.
Aduz que não há provas ou indícios de sua participação no ilícito, pois todas as testemunhas ouvidas em juízo ou em sede de delegacia de polícia não são conclusivas acerca da participação do paciente.
Sustenta, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo carecedor de fundamentos idôneos o decreto cautelar, bem a prisão preventiva mantida na pronuncia. Verbera que a apresentação voluntária é indicativo de que a prisão cautelar é desnecessária. Afirma que as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.
Alega ausência de contemporaneidade, uma vez que o crime ocorreu em 23/07/2017, e somente em 09/05/2018, passados 10 meses do crime, é decretada a prisão preventiva. Por fim, alega ilegalidade da busca e apreensão, por inexistência do auto circunstanciado, ou pelas provas viciadas.
Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja restituída a liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Primeiramente, consignou que é inviável a análise da tese de negativa de autoria pela via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, na qual não há o exercício do contraditório, o que impede qualquer antecipação do juízo de mérito da causa. Portanto, o exame detalhado da prova pretendido pelo impetrante deve ser realizado sob o crivo do contraditório, no âmbito do processo-crime, como foi realizado na instrução criminal já encerrada, não sendo adequada a antecipação de juízo de mérito por esta via.
Quanto à legalidade da prisão preventiva, em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular ao manter a prisão preventiva na sentença de pronuncia justificou a necessidade da medida, asseverando que persistiam os motivos que autorizaram inicialmente a decretação da medida, consubstanciado na gravidade concreta do delito.
Em relação às teses remanescentes, a motivação que dá suporte ao pedido confunde-se com o mérito do writ, devendo a questão ser analisada mais detalhadamente quando da apreciação e julgamento definitivos do remédio constitucional.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator